Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-32.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000592-32.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NIVAN SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA FASE INSTRUTÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por NIVAN SOUZA DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples dos valores descontados, condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e impor a suspensão dos descontos, com fixação de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de expedição de ofício para obtenção de prova; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação do empréstimo consignado impugnado; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de expedição de ofício quando a parte possui meios próprios de obter os documentos pretendidos, conforme entendimento consolidado de que a prova documental incumbe prioritariamente às partes.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, conforme Súmula 297 do STJ, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ante sua hipossuficiência.

A responsabilidade do banco é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falhas na prestação do serviço, inclusive fraudes internas, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ.

A instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação no momento processual oportuno, tampouco justificou a juntada extemporânea de documentos após a sentença, o que atrai a preclusão nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

Não comprovada a contratação, são ilegítimos os descontos realizados no benefício do autor, impondo-se a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores pagos, de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira.

A configuração de dano moral exige a comprovação de violação relevante à esfera da personalidade. No caso, embora indevidos os descontos, não restou demonstrado abalo de ordem moral que extrapole os limites do mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, 435, parágrafo único, 487, I; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CC, art. 944; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJBA, ApCív nº 8001146-84.2020.8.05.0078, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 09.11.2022; TJMG, ApCív nº 10000200776003001, Rel. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 15.07.2020; TJAM, AC nº 0720740-15.2021.8.04.0001, Rel. João de Jesus Abdala Simões, j. 31.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.8000592-32.2021.8.05.0041,
em que figuram como apelante

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

e apelado NIVAN SOUZA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-238